Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737914-90.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALCIBIADES VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão que, na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em desfavor de ALCIBÍADES VIEIRA DE SOUZA, deferiu a liminar, nos seguintes termos: Retire-se o sigilo, pois ausente qualquer fundamento legal. Advirto a parte autora que nova marcação de sigilo nos processos de busca e apreensão, em que pese a ausência de previsão legal, implicará na condenação por litigância de má-fé. ALCIBIADES VIEIRA DE SOUZA (CPF: 076.701.276-35); Nome: ALCIBIADES VIEIRA DE SOUZA Endereço: Condomínio Estância Quintas da Alvorada, 02, QD 2 CJ12, Setor Habitacional Jardim Botânico, BRASÍLIA - DF - CEP: 71680-389 Bem objeto da ação: Marca / Modelo: FIATSIENA FLEXCor: CINZA -Ano / Modelo: 2011/2011Placa: JIX8803 -Chassi: 8AP17202LB2211061 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. (...) ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: (...) 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. (...) O Agravante sustenta que a restrição contida no item 5 da decisão agravada contraria a Lei 13.043/2014, que trouxe inovações ao Decreto-Lei 911/1969 com o fim de facilitar a apreensão e venda do bem pelo credor fiduciário. Afirma que a demora na remoção do bem favorece a sua depreciação e limita o exercício da posse, frustrando a medida liminar concedida. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a disposição automática do bem após o decurso do prazo legal para purga da mora e, ao final, a reforma, neste ponto, da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 19356341). É o relatório. Decido. Consoante a inteligência do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade e da posse do veículo alienado fiduciariamente pressupõe que, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. Antes da consolidação dominial o credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem que, por conta disso, deve permanecer disponível para restituição em caso de implemento total do débito. Assim, ao determinar que o veículo permaneça disponível para eventual restituição ao devedor fiduciante, o douto juiz da causa adotou providência meramente acautelatória que, à primeira vista, não contrasta com a legislação vigente. Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, pelo menos até a consolidação da propriedade no patrimônio do Agravante. Acrescente-se que o Agravante não demonstrou que a decisão agravada tem potencialidade para provocar lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora). À falta, pois, dos pressupostos legais, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator